Tribunal: STF
Processo: Rcl 78670
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por TEX Courier S.A. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região – TRT1 na Ação Trabalhista 0101099-90.2021.5.01.0012, para garantir a observância das teses fixadas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, da Ação Declaratória de Constitucionalidade – ADC 48/DF e da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 3.961/DF.



    A reclamante aduz que:



     [...] A presente Reclamação tem o propósito de garantir a autoridade das decisões do E. STF na ADPF nº 324, ADC nº 48, ADIs nº 5.625 e 3.961, RE 958.252, que validam as terceirizações ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, respeitando o livre exercício da atividade econômica, e estabelecem que as relações regidas pela Lei 11.442/2007 (transporte autônomo de carga) são de natureza jurídica comercial, sujeitas à Justiça Comum e não à Justiça do Trabalho (doc. 1, p. 1).



    Sustenta, ainda, que o Juízo reclamado declarou a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a demanda, entretanto, em recurso ordinário, o TRT1:



    [...] reformou essa decisão, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho e o vínculo empregatício entre o Transportador Autônomo de Cargas (TAC) e a Empresa (doc. 1, p. 2).



    Argumenta, também, que:



    [...] o E. TRT, ao confirmar sua competência para julgar a licitude do contrato civil e comercial celebrado com transportador autônomo de carga, acabou por desrespeitar o entendimento deste E. STF no sentido de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT” (Rcl nº 43544/RS-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 3/3/21). 



    Ante o exposto, requer a procedência da presente Reclamação para que seja cassado o ato reclamado proferido pela Justiça do Trabalho no Proc. n°. 0101099- 90.2021.5.01.0012, e seja aplicado o entendimento consolidado por consequência direta e necessária do julgamento na ADC nº 48, no sentido de declarar a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar matéria relativa ao contrato de TAC, nos termos do parágrafo único do artigo 161 do Regimento interno desse E. STF (doc. 1, p. 13).



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:



    [...] A procedência da presente reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região, na Ação Trabalhista nº 0101099-90.2021.5.01.0012, que violou as decisões proferidas pelo STF, na ADC 48, ADPF 324, ADIs 3.961 e 5.625, bem como à Súmula Vinculante nº 10, para que o processo seja encaminhado à Justiça Comum ou, sucessivamente, seja julgado improcedente o pedido de vínculo de emprego em razão da validade do contrato de Transporte Autônomo de Carga (Lei n°. 11.442/2007). (Doc. 1, p. 16).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese: 



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que, na prática, ocorram situações de fraude à legislação trabalhista. 



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Diante disso, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO.



     1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48. 



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT. 



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 7/6/2023, Primeira Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA. CONTRADITÓRIO EFETIVO APÓS JUÍZO DE PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO. NATUREZA SUI GENERIS DA AÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. TRANSPORTADOR AUTÔNOMO DE CARGAS. AFRONTA AO QUE FOI DECIDIDO NA ADC Nº 48/DF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA AVALIAR O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA LEI Nº 11.442/07. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF. 



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



      3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



      4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



      5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF. 



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2023, Segunda Turma – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º/4/2024 — grifei).



    Vejam-se, ainda, os seguintes julgados: Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; e Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 61.686/MG, DJe 4/9/2023, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado:



    VÍNCULO DE EMPREGO. ÔNUS DA PROVA. A rigor, a distribuição do ônus da prova está disciplinada nos incisos do art. 373 do CPC, cabendo ao reclamante a comprovação do fato constitutivo; ao réu, a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos que alegue. Admitida, todavia, a prestação de serviços ao reclamado, inverte-se o ônus da prova, incumbindo-lhe a comprovação de que o vínculo que se desenvolveu não foi de emprego. 



    TEMA 725. ADC 48. SUBORDINAÇÃO E AUTONOMIA. VÍNCULO DE EMPREGO, TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS E PEJOTIZAÇÃO. TAC. LEI 11.442/07. DISTINÇÃO DO CASO CONCRETO. Na análise e julgamento do caso concreto, aplicou-se de forma explícita a técnica da distinção (distinguishing), inerente ao sistema de precedentes, orientando-se esta E. Turma, inclusive, e como não poderia deixar de ser, pelo voto condutor na ADPF 324, no RE 958.252 /MG (tema 725 da repercussão geral) e na ADC 48, além de numerosas outras decisões proferidas em reclamações constitucionais posteriores. Considerando, assim, a distinção do caso sob análise, e, portanto, a ausência de aderência estrita aos precedentes de observação obrigatória antes indicados, afirma-se, de antemão, que não há mínima agressão à autoridade das decisões do E. STF, mediante as quais sedimentou-se a constitucionalidade da terceirização na atividade-fim do tomador dos serviços e a competência da Justiça Comum para apreciar os contratos mantidos regulamentados pela Lei 11.442/07. Ante a distinção (distinguishing), o caso concreto não se amolda ao tema 725 da repercussão geral e à ADC 48 (doc. 8, p. 2 – grifos no original).



    Destaco os seguintes trechos do voto condutor do acórdão impugnado:



    [...] DO VÍNCULO DE EMPREGO E DAS VERBAS DECORRENTES



    Com fulcro nos artigos 2º e 3º da CLT, é consabido que o vínculo de emprego se caracteriza pela presença concomitante dos seguintes elementos: pessoalidade, onerosidade, não-eventualidade e subordinação jurídica. Entretanto, doutrina e jurisprudência concordam que a subordinação jurídica é o elemento primordial da relação de emprego.



    [...]



    No que tange às exigências legalmente impostas para a modalidade de contratação de TAC, tese de defesa, foram comprovadas (i) a existência de contrato de prestação de serviços de transporte autônomo firmado com o autor (ID. 5d8def2); (ii) o registro do autor na ANTT (ID. 480afbd); e (iii) a propriedade do veículo utilizado para o trabalho (confissão do reclamante em depoimento pessoal - https://midias.pje.jus.br/midias/web/audiencia/visualizar? id=9ZDdmMDIxMTBiZTBmMDJjMzdhYzkwZTRlMzhiZGUzOWFNamswTnpJeU5BPT0%2C - "que trabalhava com um veículo Fiorino de sua propriedade" minuto 14:00). 



    Não obstante, os demais elementos formais e fáticos não foram demonstrados, e eu explico. 



    Primeiro, a defesa trouxe demonstrativos de pagamentos feitos ao autor no curso da sua prestação de serviços. Estes, contudo, não vieram acompanhados de quaisquer recibos /notas fiscais emitidos por aquele que, em tese, seria prestador autônomo de serviços.



    Segundo, o artigo 4º, §1º, da supracitada Lei dispõe que "denomina-se TAC-agregado aquele que coloca veículo de sua propriedade ou de sua posse, a ser dirigido por ele próprio ou por preposto seu, a serviço do contratante, com exclusividade, mediante remuneração certa". Não obstante, a testemunha Misael Afonso da Silva, arrolada pela ré, disse categoricamente ao final do seu depoimento "que o autor não poderia enviar outra pessoa para dirigir em seu lugar" (minuto 41:00 do mesmo link - grifos no original).



    [...] Terceiro, a prova oral colhida evidenciou que a atuação da ré na prestação de serviços do autor ultrapassava os limites da mera gestão de tomador, impondo verdadeira subordinação jurídica. Isso pode ser dito por que a mesma testemunha, Sr. Misael, disse que o autor poderia organizar sua rota, mas desde que se mantivesse no bairro que lhe foi designado (minuto 40:00 do mesmo link). Ocorre que, dentre as provas documentais que acompanharam a defesa, há a ficha de cadastro do autor quando intentava trabalhar para a ré (ID. 480afbd), onde informou que tinha conhecimento de trabalho na zona norte do Rio de Janeiro e, ainda assim, sempre lhe foi imposto o trabalho na zona oeste, como relatado por ambas as testemunhas ouvidas. 



    A onerosidade do labor é incontroversa. 



    A não eventualidade, além de demonstrada pelos próprios demonstrativos de pagamentos, foi confirmada pela testemunha Thalles Magno Bolorini Ribeiro da Silva, arrolada pelo autor, quando disse que "trabalhava de segunda a sábado" (minuto 27:00, aproximadamente, do mesmo link).



    Saliento aqui ser irrelevante a possibilidade ou não de trabalhar para outras empresas, visto que a exclusividade não é elemento essencial do vínculo de emprego. 



    Concluo, portanto, que não tendo a ré se desincumbido do seu ônus processual, impõe-se a reforma da r. sentença, para reconhecer o vínculo de emprego entre as partes, no período de 02.09.2015 a 21.08.2021, na função de Motorista, mediante a remuneração mensal média de R$6.250,00, ante os termos do depoimento pessoal.



    [...] Sendo assim, tenho que a resilição contratual se deu a pedido do empregado. 



    Por isso, condeno a ré a efetuar as anotações pertinentes na CTPS do ex empregado e ao pagamento das seguintes verbas em razão da rescisão: saldo de salário de 21 dias, 13º salário proporcional de 2021 (8/12), férias proporcionais 2020/2021 (11/12), acrescidas de 1/3, e FGTS pela integridade do contrato, inclusive os depósitos incidentes sobre o 13º salário. 



    Além destas, são devidas férias integrais em dobro de 2015/2016, 2016 /2017, 2017/2018 e 2018/2019 e 2019/2020, todas acrescidas de 1/3. 



    Quanto ao 13º salário, a ré deve pagar os integrais de 2017, 2018, 2019 e 2020. 



    É devida ainda a multa do artigo 477, §8°, consoante o que dispõe a Súmula n° 30 deste Egrégio TRT da 1ª Região, a ser calculada a partir do conjunto de parcelas de natureza salarial, e não apenas sobre o salário-base. 



    A anotação da CTPS deverá ser feita pela ré no prazo de 08 dias após o trânsito em julgado desta decisão, devendo a Secretaria da Vara do Trabalho de origem designar data e horário para que as partes compareçam, o autor portando sua carteira, intimando-as pessoalmente, além dos advogados pelo diário oficial, sob pena de multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 5.000,00, a ser revertida em benefício do reclamante. 



    Caso a determinação não seja cumprida espontaneamente pela reclamada no prazo determinado, fica desde já autorizada a Secretaria da Vara a fazer as anotações, na forma do artigo 39 da CLT, sem prejuízo da cobrança do valor total da multa em sede de execução. 



    Dou parcial provimento (doc. 8, pp. 4-8 – grifei).



    Verifico que, na base empírica da decisão reclamada, consta ter sido juntado aos autos o contrato de prestação de serviços de transportador autônomo de carga – TAC agregado, em que figuram a reclamante como contratante e o beneficiário como contratado (doc. 5, pp. 16 a 25), além da ficha de cadastro como prestador de serviços agregado – motorista autônomo (doc. 5, p. 29).



    Constato que a autoridade reclamada, mediante apreciação das provas produzidas nos autos, concluiu pela configuração dos elementos fático-jurídicos necessários à formação do vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário do ato reclamado, em conformidade com o art. 3° da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT.



    Portanto, o acórdão reclamado divergiu do paradigma invocado ao manter a competência da Justiça Trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violando, assim, a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na  ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator